Tribunal: STF
Processo: HC 122831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é fixado, presentes os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judicias.



    PENA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – REPETIÇÃO CRIMINOSA. O fato de transportar o agente, mediante ingestão, cerca de 2 quilos de cocaína e o de ter-se conduta reiterada impedem a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.